Tribunal: TJMT
Processo: 1000566-31.2020.8.11.0039
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000566-31.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE LIMA - CPF: 956.722.491-91 (APELANTE), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ELISVALDO DUARTE - CPF: 932.002.501-00 (ASSISTENTE), WERICO TIMM TORQUATO - CPF: 845.880.391-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME PREVISTO NO ARTIGO 306,
CAPUT
, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ

– PREMISSA E JULGADO TJMT – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES DEMONSTRANDO QUE O APELANTE CONDUZIU VEÍCULO AUTOMOTOR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA –
EX OFFICIO
– REDUÇÃO DA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– DESPROPORCIONALIDADE DO
QUANTUM
FIXADO – RETIFICAÇÃO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA –

APELO DEFENSIVO DESPROVIDO
.

Não há que se falar em absolvição do crime de embriaguez ao volante quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, ante os depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que realizaram a prisão em flagrante, os quais relataram nas duas fases da persecução penal que o acusado conduziu veículo automotor em visível estado de embriaguez – com alteração na fala, olhos vermelhos e exalando um forte odor etílico, sendo totalmente inviável, neste contexto, o acolhimento do pleito absolutório.

A pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.

Fixada a pena privativa de liberdade pouco acima do mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir, deve este ser estipulado consoante a conduta do imputado.

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por
Fábio Alves de Lima

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de ação penal nº 10000566-31.2020.8.11.0039, que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e 12 (doze) dias-multas, em regime
aberto
, com substituição por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, além de determinar a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 07 (sete) meses (id. 94105475).

Fábio Alves de Lima
interpôs recurso de apelação (id. 94105478). Nas razões recursais o apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante. Sucessivamente, objetiva a exclusão da pena de suspensão de permissão de dirigir, eis que é motorista profissional (id. 94105478, p. 02/12).

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento, pois não há dúvida de que os autos demonstram elementos suficientes de materialidade e autoria, mantendo-se integralmente a sentença condenatória prolatada (id. 94105488).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente Procuradora de Justiça
Ana Cristina Bardusco Silva
, opina pelo desprovimento do apelo, haja vista que o estado de embriaguez restou demonstrado nos autos pelo depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e, de ofício, para reformar a decisão tão somente para o fim de redimensionar o período de penalidade da suspensão da Carteira Nacional de Habilitação para o patamar mínimo, ou seja, em 02 (dois) meses (id. 99966467), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Sentença penal condenatória –
Dirigir sob influência de álcool (artigo 306 do CTB)
– Pena definitiva fixada em
07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção
em regime inicial aberto – convertida em uma restritiva de direito – Irresignação defensiva – pedido de absolvição por falta de provas e exclusão da pena de suspensão de permissão de dirigir – pretensão defensiva descabida – materialidade e autoria comprovadas pelo arcabouço probatório constante dos autos – inviabilidade de exclusão da penalidade de suspensão da CNH – reprimenda estabelecida pela legislação cumulativa a pena privativa de liberdade – Inteligência do artigo 306 do CTB – imposição legal e não alternativa – De ofício verifica-se a necessidade de redimensionamento do período de suspensão da habilitação para o mínimo legal resguardando-se a devida proporcionalidade e razoabilidade, inclusive, à luz do artigo 59 do CP – Dicção do artigo 293 do CTB – precedentes judiciais –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo improvimento e, de ofício, pelo redimensionamento do prazo de suspensão da CNH para 02 (dois) meses
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como vistos, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Fábio Alves de Lima

contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos de ação penal nº 10000566-31.2020.8.11.0039, que o condenou por embriaguez ao volante (art. 306,
caput
, da Lei nº 9.503/97) à pena privativa de liberdade de 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e 12 (doze) dias-multas, em regime
aberto
, com substituição por uma pena restritiva de direito, consistente em prestação pecuniária, no valor de 02 (dois) salários mínimos vigentes à época dos fatos, além de determinar a proibição de manter ou obter habilitação para dirigir veículo automotor, por um período de 07 (sete) meses (id. 94105475).

O apelante objetiva a sua absolvição, aduzindo que não há nos autos provas suficientes a sustentar a condenação do recorrente, pelo crime de embriaguez ao volante (id. 94105478, p. 02/12).

Narra a exordial acusatória (id. 94103032):

“[...] Consta dos inclusos autos que, no dia 08 de fevereiro de 2019, por volta de 23h50min., na via pública situada na Rua Pernambuco, Centro, em frente à Escola “Bertholdo Freire”, neste município de São José dos Quatro Marcos, o denunciado FÁBIO ALVES DE LIMA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor Fiat Uno Mille, de cor cinza, placa NJQ-9396, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante Termo de Constatação de Embriaguez de f. 18 do IP.

Extrai-se do caderno informativo que, por ocasião dos fatos, policiais militares faziam rondas ostensivas na região central desta cidade, quando procederam à abordagem de rotina do incriminado, que conduzia o veículo acima descrito.

Na oportunidade, os militares solicitaram ao denunciado os documentos pessoais e do veículo, e, no transcorrer da abordagem, em razão de terem notado que o mesmo apresentava sinais externos de embriaguez alcoólica, tais como os olhos avermelhados, agressividade e falante, o indagaram se aceitava se submeter ao exame de alcoolemia, o que foi por ele negado.

Diante disso, os brigadistas lavraram Termo de Constatação de Embriaguez, no qual restou consignado entre outros sinais de que o mesmo se encontrava inebriado os olhos avermelhados, a fala alterada, agressividade e exaltação, (f. 18 do IP).

A materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se consubstanciados pelo Auto de prisão em Flagrante, (f. 02 do IP), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, (f. 03-05 do IP), pelo Boletim de Ocorrência, (f. 17 do IP), e termo de Constatação de Embriaguez, (f. 18/19 do IP). [...]”

De acordo com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, o crime de embriaguez ao volante configura-se quando o agente conduz veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine a dependência, sendo punido com pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses a 03 (três) anos de detenção e multa, além da suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir.

Como se sabe, o tipo penal acima citado passou por sucessivas alterações legislativas a partir do ano de 2008, que implicaram na mudança do seu preceito primário e também na forma de se comprovar a infração penal, especialmente em virtude da necessidade de coordenar o sistema viário e submetê-lo a normas rígidas de organização, coibindo a combinação perigosa de álcool ou psicotrópicos e direção, evidenciada pelos inúmeros acidentes registrados em sua decorrência.

Nessa toada, a Lei n.º 11.705/2008 suprimiu da norma penal incriminadora tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro a elementar referente à exposição “a dano potencial a incolumidade de outrem”, passando o crime de embriaguez ao volante a ser de perigo abstrato, sendo prescindível para a sua configuração a comprovação de lesão efetiva ou perigo concreto de lesão a terceiros, conforme entendimento pacífico do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Pacífico nesta Corte o entendimento de que o crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo abstrato, bastando para sua configuração que o agente dirija o veículo sob a influência de álcool, dispensando a demonstração de dano potencial à incolumidade de outrem.

2. Também é pacífico o entendimento neste Pretório no sentido de que o Enunciado n. 83 da Súmula do STJ se aplica aos recurso especiais interpostos tanto pela alínea "c" quanto pela alínea "a" do permissivo constitucional.

3. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 1241318/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/04/2018) – grifei.

Por sua vez, a Lei n.º 12.760/2012 removeu a especificação da concentração etílica por litro de sangue, passando o delito a se caracterizar quando o condutor dirige com a sua capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito análogo, sem que exista um grau pré-fixado de alcoolemia ou de dependência que necessariamente ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato previsto pela legislação, que pode ter reflexos diversos sobre a condição do agente.

Para tanto, o legislador incluiu o §1º no referido diploma legal, dispondo que o estado de embriaguez ou a provocação de excitação, poderão ser constatados pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, bem como por outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

Diante deste cenário, o órgão administrativo do CONTRAN editou a Resolução n.º 432/2013, a qual
“dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas autoridades de trânsito e seus agentes na fiscalização do consumo de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”
, e estipula que o etilômetro deve ser priorizado, mas que os sinais de alteração da capacidade psicomotora poderão ser levados em conta, seguindo alguns parâmetros.

Além disso, o órgão administrativo padronizou o termo de infração, arrolando a sonolência, os olhos vermelhos, o odor de álcool no hálito, a desordem nas vestes, a dificuldade de equilíbrio, alterações na fala como alguns sinais de embriaguez. Todavia, tais sinais só poderão ser considerados em conjunto, não sendo suficiente, para fins de confirmação, somente um sinal, e seguindo as informações do termo de infração padronizado, que contém indicativos relacionados à aparência do condutor, à atitude, à orientação, à memória e à capacidade verbal e de movimentação (art. 5º, §§ 1º e 2º c/c anexo II).

Por derradeiro, com a nítida intenção de conter a impunidade (e de forma até mesmo redundante), a partir da Lei n.º 12.971/14, o legislador incluiu o §2º no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece
que a embriaguez ao volante poderá ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo,
prova testemunhal
ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova
.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro [bafômetro], dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por médico legista, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo de dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, a
materialidade
delitiva encontra-se demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (id. 94103033, p. 02), pelos depoimentos prestados pelos policiais militares, pelo Boletim de Ocorrência (id. 94103033, p. 18/19), e Termo de Constatação de Embriaguez (id. 94103033, p. 20/21),
nas informações coligidas na Delegacia de Policia e na prova testemunhal judicializada, a teor do artigo 155 do Código de Processo Penal.

Da mesma forma, a
autoria
delitiva restou cabalmente demonstrada, por meio da prova oral contida nos autos, as quais demonstram, sem dúvidas, que o réu conduzia veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool. Vejamos.

Perante a autoridade policial os policiais militares afirmaram que:

PM Werico Timm

“QUE é CB PM lotado na companhia local, onde estava de serviço auxiliado por CB PM DUARTE, conduziu as diligencias que culminaram na prisão em flagrante de FABIO ALVES DE LIMA por condução de veículo automotor sob influencia de bebida alcoolica, conforme b.o. 2019.43267, cuja narrativa ratifica na integra "ESTA GU PM EM RONDAS OSTENSIVAS PELA RUA PERNAMBUCO DE FRENTE A ESCOLA BERTOLDO FREIRE, FEZ A ABORDAGEM NO VEICULO FIAT/UNO MILLE WAY ECON, ANO 2009/2010, DE COR CINZA PLACA NJQ9396, CHASSI 9BD15844AA6309013, CONDUZIDO POR FABIO ALVES DE LIMA 36 ANOS, QUE APÓS TER FEITO A VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS, FORA INDAGADO AO MESMO SE ACEITAVA SER SUBMETIDO AO TESTE DE ETILÔMETRO, QUE O CONDUTOR NEGOU DE IMEDIATO, E LOGO APÓS COMEÇOU A QUESTIONAR A TODO MOMENTO O TRABALHO DESTA GU PM, DIZENDO OU A GU PM ESTAVA DE “BRINCADEIRA E PERSEGUIÇÃO AO MESMO”, O CONDUTOR NEGOU A TODO MOMENTO TER INGERIDO BEBIDA ALCOÓLICA, PORÉM APRESENTAVA ALGUNS SINAIS DE EMBRIAGUES (sic) ALCOOLIZA (sic) (FALA ALTERADA, AGRESSIVO, ARROGANTE, FALANTE, OLHOS VERMELHOS) O MESMO FORA CONDUZIDO ATÉ A CIA PM PARA ELABORAÇÃO DO BO PM BEM COMO TODAS AS MEDIDAS ADMINISTRATIVA, JÁ NESTA CIA PM O CONDUTOR RELATOU PARA ESTA GU PM QUE NEGOU A FAZER O TESTE DEVIDO O MESMO ESTAR A MAIS DE 48 HORAS SEM DORMIR FAZENDO USO DE MEDICAMENTOS PARA NÃO DORMIR E PÓ DE GUARANÁ, DEVIDO SUA PROFISSÃO, "MOTORISTA". OBS: O SUSPEITO POSSUI 2 PASSAGEM, CONFORME DADOS A SEGUIR: NUMERAÇÃO ÚNICA: 290-73.2016.811.0098 CÓDIGO: 57697 NÚMERO/ANO: 0/2016; NUMERAÇÃO ÚNICA: 335-60.2016.811.0039 CÓDIGO: 67502 NÚMERO/ANO: 0/2016 (...).”
(id. 94103033, p. 03/04)

PM ELISVALDO DUARTE

“(...) QUE é CB PM lotado na companhia local, onde estava de serviços auxiliando CB PM TORQUATO, ratifica que em torno das 23:50h de ontem, prenderam em flagrante delito FABIO ALVES DE LIMA, conduzindo veículo Fiat Uno placa NJQ9396, com sinais característicos de embriaguez alcoolica; QUE fora solicitado, porém o conduzido recusou realizar teste de alcoolemia, por isso fora lavrado termo de constatação de embriaguez, além de boletim de ocorrência 2019.43267, além de auto de infração; (...)”.
(id. 94103033, p. 05)

Os depoimentos foram ratificados em juízo, vejamos:

“[...] Promotora: O Sr. se recorda dessa ocorrência?

Policial Militar: Sim, estava eu e o sargento Duarte, a gente avistou o veículo dele e fez a abordagem, após a verificação de documentação né, podemos notar que ele estava aparentemente embriago, pois devido ele estar com o olho avermelhado né, com as falas arrastadas, ai a gente pediu para ele se ele se sujeitava a fazer o teste do bafômetro e o mesmo negou né, ai mediante isso a gente trouxe ele pro quartel, para a gente fazer o exame de constatação de embriaguez né e encaminhar ele para a polícia civil.

Promotora: Ele chegou a falar alguma coisa, ele confirmou para vocês que ele fez uso de bebida alcoólica?

Policial Militar: Não senhora, em momento algum ele falou que tinha feito uso de bebida alcoólica, porém aqui no quartel ele disse que ele estava daquele jeito por ele ser motorista né, caminhoneiro e ele fazia uso de medicamento né, ai por isso que ele estava daquele jeito, ele faz uso de medicamento para não dormir, por isso que o olho dele estava vermelho daquele jeito.

Promotora: E essa questão do olho vermelho, ele chegou a apresentar alguma outra característica de que ele estava embriagado?

Policial Militar: Então, as falas dele né,
as falas dele alteradas, e agressivo, arrogante o jeito que ele estava falando, porque até, no entanto que a gente fez a abordagem dele, ele começou a falar que a gente estava de palhaçada com ele, que estava perseguindo entendeu, então algumas características de pessoa embriagada.

Promotora: Entendi, ele se negou a fazer o bafômetro?

Policial Militar: Sim senhora, se negou. [...]” (Grifo nosso)

“(...) Promotora: Você pode relatar pra gente quais foram as características, os indícios que demonstraram que ele estava embriagado?

Elisvaldo: A lei fala que dois ou mais né, ele estava e ele estava tipo arrogante né, falante, olhos vermelhos.

Promotora: Entendi, ele ofereceu algum tipo de resistência?

Elisvaldo: Não sra., ele só tipo não concordou muito com a abordagem policial mas, é normal nas nossas abordagens né.

Promotora: Ta, então ele estava arrogante e com os olhos vermelhos, Elisvaldo: Isso

Promotora: Tá, vocês ofereceram para ele fazer o teste e ele se negou a fazer ?

Elisvaldo: Exatamente [...]

Promotora: Entendi, o Sr. conhecia ele ?

Elisvaldo: Salvo engano eu já tinha feito outra ocorrência de embriaguez dele.

Promotora: Aqui no município mesmo ?

Elisvaldo: No município de Quatro Marcos

(...)”.

Imperioso salientar, que o acusado
Fábio Alves de Lima

negou

a prática delitiva, perante a autoridade judicial.

Em consonância com as declarações do Policial Militar, está o auto de constatação de embriaguez (id. 94103033, p. 20), assinado pelos Policiais Militares, a partir do qual, pode-se extrair as seguintes informações:

“... sinais e sintomas observados no condutor acima qualificado:

Sinais e sintomas observados no condutor (marcar com ‘S’=sim ou ‘N’=não)

Quanto à orientação

Quanto à atitude

Quanto à aparência

Sabe onde está?

S

Agressivo?

S

Sonolento

N

Sabe a data e a hora?

S

Arrogante?

S

Olhos vermelhos

S

Quanto à memória

Exaltado?

S

Vômito

N

Sabe seu endereço?

S

Irônico?

S

Soluços

N

Lembra dos atos cometidos?

S

Falante?

S

Desordem nas vestes

N

Quanto à capacidade motora/verbal

Dispersivo?

N

Odor de álcool no hálito

N

Dificuldade no equilíbrio?

N

Fala alterada?

S

RELATO DO CONDUTOR

Recusou-se a realizar o teste de etilômetro?

(x) Sim

(

) Não

(

) Impossibilidade Resultado

Envolvido em acidente de trânsito?

(

) Sim

(x) Não

Declara ter ingerido bebida alcoólica?

(

) Sim

(x) Não

Quando?

Declara ter feito uso de substância psicoativa que determine dependência? (

) Sim

(x) Não

Quando?

CONCLUSÃO

De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor acima qualificado está sob influência de álcool.

Diante das constatações realizadas, os policiais militares concluíram que:
“o condutor acima qualificado está sob influência de álcool”
.

A constatação de embriaguez, por agentes policiais, caracteriza elemento de convicção apto para atestar alteração da capacidade psicomotora do condutor pela influência de álcool, conforme entendimento consolidado pelo c. STJ (RHC 95316/AL – Relator: Min. Felix Fischer – 1º.8.2018).

Outrossim, os
“depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8).

E tratando-se de fato ocorrido no ano de 2019, ou seja, após o advento da Lei n.º 12.760/2012, a conduta criminosa se configura com o simples ato de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência, sendo dispensável a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto, afinal, a presunção, autorizada pelas estatísticas e pela experiência do que ordinariamente acontece, é de que conduzir um automóvel nessas condições não é seguro à normalidade do trânsito.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de assentar que
“não se pode, assim, esperar a concretização de danos, ou exigir a demonstração de riscos concretos, a terceiros, para a punição de condutas que, a priori, representam potencial produção de danos a pessoas indeterminadas, que trafeguem ou caminhem no espaço público”
(STJ, REsp n. 1.485.830/MG, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJu 11.03.2015).

Registre-se que a ausência do exame de alcoolemia ou de laudo clínico não afasta a caracterização da embriaguez ao volante se
“existentes outros meios de provas a comprovar a alteração da capacidade psicomotora do condutor”.
(TJMT, AP nº 168411/2015 – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 22.2.2016).

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há como acolher o pleito absolutório, se a palavra dos policiais militares, narrando que encontraram o réu conduzindo uma moto em visível estado de embriaguez, está em plena harmonia com a confissão na fase policial e com o Auto de Constatação de Embriaguez, evidenciando, assim, que o agente do crime, assumiu a conduta tipificada no núcleo do tipo penal do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.”

(N.U 0003538-39.2015.8.11.0015, Ap 81205/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 31/01/2019).

“A alteração na capacidade psicomotora pode ser demonstrada, por força do artigo 306, §2º, da Lei nº 9.503/1997, ‘mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos’. O depoimento do acusado na fase inquisitorial e a palavra dos policiais que participaram da abordagem, demonstram suficientemente ter o réu conduzido veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada.”
(Ap nº 10264/2018 – Rel. Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 4.4.2018).

Desta forma, não há falar em absolvição por insuficiência de prova ante a ausência de submissão do apelante ao teste de etilômetro ou a exame sanguíneo, uma vez que sobejamente demonstrado que ele praticou a conduta criminosa tipificada no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Portanto, diante do cotejo do conjunto probatório, têm-se que
o estado de embriaguez do réu restou claramente comprovado
, mormente porque as testemunhas policiais ouvidas foram firmes e precisas em asseverar a embriaguez do acusado, especialmente porque o mesmo estava com olhos vermelhos e fala alterada.

Noutro ponto, a defesa insurgi no tocante à sanção secundária de
suspensão do direito de dirigir
, objetivando a sua exclusão, eis que é motorista profissional.

Convém ressaltar de início que a penalidade questionada pela defesa tem incidência somente quanto ao delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, que dispõe o seguinte:

“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência.

Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor
”.

Assim, a pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor decorre de expressa previsão legal, é cumulativa à pena privativa de liberdade, de aplicação cogente, não sendo possível o seu afastamento, sob pena de violação do princípio da legalidade.

Deste modo, deve-se considerar que a referida sanção está prevista cumulativamente com a pena privativa de liberdade descrita no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro e é imperiosa a sua aplicação de forma proporcional a esta última, respeitando-se igualmente o procedimento trifásico.

O artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe sobre os parâmetros mínimo e máximo para a aplicação da penalidade da suspensão da habilitação para dirigir, com o prazo de 02 (dois) meses a 05 (cinco) anos.

A doutrina orienta que a sanção deve ser estabelecida a partir dos mesmos critérios adotados na delimitação da pena privativa de liberdade:

Duração da restrição ao direito de dirigir: estabeleceu-se um excessivo espaço para o magistrado, variando de dois meses a cinco anos. Para encontrar a justa medida, deve o julgador valer-se da culpabilidade (grau de censura merecido pelo agente). Em nosso ponto de vista, fixando o mínimo, o máximo ou qualquer medida no meio-termo, deve o juiz fundamentar, expondo, claramente, as razões que o levaram a esse quantum. Por outro lado, parece-nos razoável que o magistrado leve em consideração o padrão estabelecido para a pena privativa de liberdade. Não haveria sentido em fixar a pena privativa de liberdade no mínimo legal e suspender a carteira de habilitação por período muito superior ao mínimo
(Guilherme de Souza Nucci, Leis Penais e Processuais Penais Comentadas, 8ª ed., Ed. Forense, pág. 870 - e-book).

E não destoa a jurisprudência:

[...] A pena de suspensão de dirigir veículo automotor, “por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”.
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ) (TJ/MT, Ap 101939/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 23/01/2018).

[...] Deve-se levar em consideração para a fixação do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor as circunstâncias do caso concreto e o critério trifásico previsto pelo Código Penal
(TJ/MT, Ap 156651/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017).

Na sentença, a sanção foi estabelecida nos seguintes termos:

“(...) desta feita, FIXO A PENA DEFINITIVA em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção e 12 (doze) dias-multas, que devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos...

Fixo o regime ABERTO para o cumprimento inicial da pena em atenção ao disposto no art. 33, §2°, “c”, do Código Penal.

...

Imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão, caso já possua CNH, ou proibição de obter a habilitação para dirigir veículo automotor,
pelo período de 07 (sete) meses (art. 293, CTB)
...”
(id. 94105475).

In casu
, verifica-se que o magistrado singular estipulou o
quantum
de 07 (sete) meses, porém não há qualquer motivação no
decisum
a fim de justificar a fixação do patamar de 05 (cinco) meses acima do mínimo legal previsto.

Calha destacar, ainda, que na segunda fase da dosimetria da pena o magistrado exasperou a pena, ante a agravante da reincidência, chegando a uma pena provisória de em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, com pagamento de 12 (doze) dias- multa.

E na terceira fase ante a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena, tornou a pena definitiva em 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de detenção, com pagamento de 12 (doze) dias- multa e 07 (sete) meses de pena de proibição de dirigir veículo automotor.

Pois bem.

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa,
“deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ – Relator: Min. Jorge Mussi – 11.2.2014).

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REINCIDÊNCIA – AFASTAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – DESNECESSIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA –JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 18 DA TCCR/TJMT – 2. DECOTE DA AGRAVANTE DO ART. 298, V, DO CTB – IMPERTINÊNCIA – INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA POR MOTORISTA PROFISSIONAL NO TRANSPORTE DE CARGAS – INCIDÊNCIA RECONHECIDA – 3. REGIME INICIAL – ABRANDAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDÊNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, “C”, DO CP – SÚMULA 269 DO STJ – 4. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – REDUÇÃO DO PERÍODO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – DESPROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – READEQUAÇÃO QUE SE IMPÕE -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

1 - A jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal são no sentido de que é desnecessária a certidão de cartório como prova de maus antecedentes ou de reincidência, admitindo, inclusive, informações extraídas das folhas de registros criminais ou do endereço eletrônico do Tribunal como evidência. Aliás, de acordo com o Enunciado Orientativo nº. 18 da TCCR/TJMT, “A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”;

2 – Comprovado nos autos, por meio das declarações do apelante, em ambas as fases da persecução criminal, que exercia a profissão de motorista profissional e se dedicava ao transporte de carga quando da prática do crime, escorreito o reconhecimento da agravante prevista no art. 298, V, do CTB, uma vez, que conforme previsto no dispositivo, o transporte de carga exige, além dos cuidados comuns à todos os condutores de veículos automotores, cuidados especiais que não foram por ele observados, diante da ingestão de bebida alcoólica no dia do fato;

3 - Em pese tenha sido imposta reprimenda inferior a 4 anos de reclusão e a pena-base ter sido estabelecida no piso previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, tratando-se de réu reincidente, impõe-se a fixação do regime inicial semiaberto, por não restarem preenchidos os requisitos do art. 33, § 2º, ‘c’, do Código Penal. Inteligência da Súmula 269/STJ, cujo teor dispõe: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”;

4 - A pena acessória de suspensão do direito de dirigir, prevista no art. 293 do CTB, deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, bem como observar os mesmos critérios utilizados para o seu estabelecimento
.”
(N.U 0003562-74.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 24/03/2020)

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME CONSIDERADAS DESFAVORÁVEIS MEDIANTE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, PENA ACESSÓRIA [ SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR] DESPROPORCIONAL – PEDIDO DE REDUÇÃO – VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – ESTADO DE EMBRIAGUEZ DO APELANTE NO MOMENTO DO ACIDENTE – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STJ –
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – SANÇÃO CUMULATIVA – PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL – ACÓRDÃO DO STJ – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DE DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR
. A ingestão de bebida alcoólica, consciente e voluntariamente, antes de conduzir veículo automotor e ocasionar a morte das vítimas por imprudência, justifica a exasperação da pena-base do homicídio culposo, pois “se revela como traço agravante da reprovabilidade da conduta praticada” (STJ, AgRg no REsp 1707982/MG; REsp 1715683/SC).
A suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa, “deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro”
(STJ, AgRg n HC nº 271.383/RJ).”
(N.U 0007801-78.2014.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2020, Publicado no DJE 14/02/2020).

“APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRETENDIDA A REDUÇAO DA SANÇÃO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PROCEDÊNCIA – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO – PRAZO DE SUSPENSÃO REDUZIDO EM SINTONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – RECURSO PROVIDO. O art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê os patamares mínimo e máximo da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor e, ao fixar o quantum, deve este guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada
. Fixada a pena privativa de liberdade no mínimo legal e ausente motivação idônea para elevar o prazo da suspensão da habilitação para dirigir , deve este ser estipulado no mínimo previsto
.”
(N.U 0019994-69.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 02/07/2019).

Sendo assim, considerando que a pena privativa de liberdade do delito de embriaguez ao volante foi aplicada no mínimo previsto (06 meses de detenção) e na segunda fase exasperada a pena em 1/6 (um sexto) ante a reincidência, de rigor a fixação da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor também pouco acima do mínimo legal (02 meses e 15 dias), porque guarda proporcionalidade com pena primária aplicada.

Por todo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Fábio Alves de Lima
, entretanto, de ofício, reduzo a pena de suspensão de dirigir para 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021